Tribunal: TJSP
Processo: 0085965-74.1999.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE COBRANÇA JULGADAS EM CONJUNTO – PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA E IMPROCEDÊNCIA DA SEGUNDA – APELAÇÕES INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES – APELO DO BANCO RÉU NA AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDO E APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO À PARTE CONHECIDA – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ELES PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A APRECIAÇÃO DAS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE COBRANÇA JULGADAS EM CONJUNTO – PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA E IMPROCEDÊNCIA DA SEGUNDA – APELAÇÕES INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES – APELO DO BANCO RÉU NA AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDO E APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO À PARTE CONHECIDA – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ELES PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA CONTRATUAL E DO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – alegação de descaracterização da mora que não foi conhecida diante da ausência de pedido nesse sentido na ação revisional – questão suscitada apenas na contestação apresentada à ação de cobrança promovida pelo banco, que foi julgada improcedente – determinação do STJ para que a questão seja apreciada – entendimento sedimentado por aquela corte, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (Tema Repetitivo 28) – abuso reconhecido na sentença prolatada em 1o grau – mora descaracterizada – honorários advocatícios recursais que não foram fixados porque a demanda foi ajuizada muito antes do advento do CPC/2015 – determinação de reapreciação – entendimento do STJ de que é cabível o arbitramento da verba honorária recursal se a decisão recorrida tiver sido publicada a partir de 18/03/2016, que é o caso dos autos – honorários advocatícios fixados em favor do advogado dos autores majorados para 13% sobre os valores a serem repetidos, somados ao proveito econômico obtido com a ação de cobrança julgada improcedente – julgamento de parcial provimento da apelação interposta pelos autores que passa a ser de maior extensão, abarcando o acolhimento dos pedidos recursais de descaracterização da mora e de majoração do honorários advocatícios em desfavor do réu por conta do não conhecimento do recurso por ele interposto.